Tribunal: STF
Processo: MS 34645
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança impetrado por Gerson de Castro Coelho, Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Amazonas, em face de ato do Conselho Nacional do Ministério Público, o qual consiste no referendo à avocação de processo administrativo disciplinar que, segundo alega, seria de competência do Colégio de Procuradores do Ministério Público do Estado do Amazonas, além de requerer a aplicação de penalidade mais gravosa àquela aplicada pelo órgão estadual.



    Narra que a Corregedoria do Ministério Público do Estado do Amazonas instaurou processo administrativo disciplinar a fim de apurar violações aos deveres funcionais, no que se refere à atuação do Impetrante. No julgamento, o Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Amazonas sugeriu a aplicação da penalidade de suspensão ao acusado, tendo sido aplicada pelo Procurador-Geral da Justiça a pena de suspensão por sessenta dias, convertida em pena de multa equivalente à metade do subsídio mensal do Promotor. Inconformado, alega ter interposto recurso administrativo da decisão, o qual deveria ter sido julgado pelo Colégio de Procuradores do Ministério Público do Estado do Amazonas. No entanto, em razão de impedimentos e suspeições dos membros daquele Colegiado, não se alcançou o quorum necessário para o julgamento e, diante do entendimento de restar impossível a convocação de Promotores de entrância final para o julgamento de membro de mesma hierarquia, ao invés de aplicação de norma prevista na legislação estadual, os julgadores decidiram remeter o feito ao Conselho Nacional do Ministério Público.



    Aduz que, por razões desconhecidas, foram autuados três procedimentos no CNMP, dos quais um já teria sido arquivado diante da identidade entre eles. Contudo, nos outros dois foram proferidas decisões conflitantes, pois enquanto no procedimento distribuído ao Conselheiro Sérgio Ricardo de Souza (Pedido de Providências nº 1.00680/2016-54) determinou-se o retorno dos autos à origem para obediência da norma prevista na Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Amazonas, que prevê a convocação de Promotores de última instância para composição do quorum, no procedimento distribuído ao Corregedor Nacional do Ministério Público (Procedimento Avocado nº 1.00920/2016-93) determinou-se a avocação do PAD, e a promoção ao Plenário do CNMP da aplicação da penalidade de disponibilidade remunerada, além da propositura de ação civil para perda do cargo.



    Referida decisão monocrática foi referendada pelo Pleno do CNMP, daí advindo o presente mandamus, no qual se invoca a violação de direito líquido e certo, pelas razões a seguir expostas.



    O impetrante sustenta que o ato viola o devido processo legal, uma vez que nos termos do artigo 130-A da Constituição Federal, não cabe ao CNMP a avocação de processo administrativo disciplinar já apreciado pelo órgão de origem, com recurso administrativo pendente de julgamento, uma vez que o referido Conselho não configura instância recursal, além de violar o direito do Impetrante ao duplo grau de análise de seu processo administrativo. 



    Ainda, afirma que ao sugerir a aplicação de penalidade mais gravosa que aquela cominada pelo órgão de origem, o CNMP incorre em verdadeira revisão do procedimento administrativo disciplinar, o que somente pode ocorrer após o julgamento em definitivo pelo órgão ministerial estadual, nos termos dos artigos 109 do RICNMP e 130-A do texto constitucional, além de implicar, fora dessa hipótese, em verdadeira reformatio in pejus, vedada pela legislação local. 



    Ademais, suscita existir conflito entre as decisões proferidas pelo diversos relatores no âmbito do CNMP, violando, assim, o disposto na Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Amazonas, que em seu artigo 31, §3º determina a convocação dos suplentes dentre os Promotores de Justiça de entrância final para completar o quorum de julgamento. Finalmente, ao não publicar os nomes do Impetrante e de seus advogados, bem como ao negar a possibilidade de sustentação oral na sessão que referendou a avocação do procedimento, o CNMP contrariou o direito ao contraditório e ampla defesa.



    Ao final, requer a concessão de medida liminar, para determinar a suspensão do procedimento avocado n. 1.00920/2016-93 até a apreciação do mérito do mandado de segurança. No mérito, pleiteia pela concessão da segurança, a fim de “ser determinada a anulação do procedimento avocado n. 1.00920/2016-93 em razão da violação ao devido processo legal, da exorbitação às atribuições de revisão prevista ao CNMP, bem como pela injuridicidade e irrazoabilidade na aplicação de pena mais severa e promoção de ação civil própria para perda de cargo, ao arrepio da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Amazonas”.



    Em 7.4.2017, indeferi a liminar pleiteada.



    A autoridade apontada como coatora prestou informações (eDOC 42).



    A União requereu seu ingresso no feito, bem como sua intimação pessoal dos atos processuais (eDOC 46).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do writ e, no mérito, pela denegação da ordem, nos termos da seguinte ementa (eDOC 49):



    MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PUBLICO. DECISÃO SUPERVENIENTE SUBSTITUINDO O ATO APONTADO COMO COATOR. PERDA DE OBJETO. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO CNMP PARA AVOCAR PROCESSOS DISCIPLINARES EM TRAMITAÇÃO, MESMO EM FASE RECURSAL.



    1. Mandado de Segurança interposto contra decisão do CNMP, que ratificou a medida liminar para avocar o julgamento de PAD em curso contra ora impetrante.



    2. Resta prejudicado o pedido, por perda de objeto, em razão da superveniência da decisão de mérito do procedimento avocado, substituindo o ato apontado como coator.



    3. No mérito, é improcedente a pretensão de se afastar a competência constitucional do CNMP para avocar processos disciplinares pela mera circunstância de encontrarem-se eles em fase recursal (CF, art. 130-B, § 2º, III), porquanto a norma constitucional não faz limitações, não cabendo ao intérprete fazê-las, mormente considerado o caso concreto, ante os diversos impedimentos e suspeições que impossibilitaram a aferição do quórum mínimo para Julgamento do re curso administrativo perante o MP/AM. 



    4. Parecer pelo não conhecimento do writ e, no mérito, pela denegação da ordem”.



    É o relatório. Decido.



    A despeito das razões jurídicas invocadas pela parte impetrante, persistem os argumentos que, em sede liminar, me levaram a indeferir a ordem pleiteada.



    Inicialmente, quanto à atuação do Conselho Nacional do Ministério Público, valho-me do que tenho decidido em casos de mandados de segurança semelhantes, oriundos do Conselho Nacional de Justiça (MS 34662; DJe 07.11.17; MS 32698 ED, DJe 21.09.17; MS 30805, DJe 26.10.16; MS 32698, DJe 28.09.16; MS 32581, DJe 04.02.16):



    “O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do referendo da medida cautelar na ADI 4638, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 30/10/2014, assentou que o Conselho Nacional de Justiça - CNJ foi criado com a incumbência de controlar a atuação financeira, administrativa e disciplinar da magistratura. Assim, afirmou-se que a ampla autonomia político-administrativa atribuída aos tribunais recebeu, então, um novo tratamento constitucional, pela necessidade de compatibilizá-la com a competência atribuída a esse novo órgão.



    Consignou-se, naquela oportunidade, que a competência do CNJ para apreciar, até mesmo de ofício, a legalidade dos atos praticados por membros ou órgãos do poder Judiciário, bem como para rever os processos disciplinares contra juízes e membros de tribunais julgados há menos de um ano (art. 103-B, § 4º, da CF), é originária e concorrente, podendo determinar a instauração de outro processo administrativo disciplinar, alterar a classificação da infração, absolver ou condenar o juiz ou membro de Tribunal, modificar pena, ou anular o processo instaurado perante a Corregedoria de Justiça local.



    A propósito, afirmou o Ministro Joaquim Barbosa:



    (...). Ao criar o Conselho Nacional de Justiça, a Emenda Constitucional nº 45 não se limitou a criar mais um órgão para exercer concomitantemente, atribuições já exercidas com deficiência por outros órgãos existentes, o que a Emenda quis foi requalificar de maneira substantiva uma dada função, atribuindo-a ao novo órgão criado, que dela passou a ser cotitular, numa posição de evidente proeminência ou primazia, e essa palavra a meu ver é chave. Essa proeminência, essa primazia, decorre, em primeiro lugar, do fato de que a própria Constituição conferiu ao Conselho o formidável e extraordinário poder de avocar. Poder de avocar, no nosso sistema administrativo constitucional é uma excrecência, mas, neste caso, a Constituição quis, através da Emenda nº 45, conferir esse poder extraordinário ao Conselho Nacional de Justiça para avocar processos disciplinares em curso nas Corregedorias dos Tribunais. Ora, não se confere poder marginal, subsidiário a um órgão hierarquicamente superior, ou seja, um órgão de cúpula, que tenha prerrogativa de tomar para si decisões que, em princípio, deveriam ser tomadas por outros órgãos inferiores. (…).”



    Daí a orientação desta Corte no sentido de que apenas quando da inobservância do devido processo legal, ou da manifesta irrazoabilidade do ato praticado, é que se seria autorizada a revisão do ato dos Conselhos Nacionais de Justiça e do Ministério Público. Confira-se:



    “Como regra geral, o controle dos atos do Conselho Nacional do Ministério Público pelo Supremo Tribunal Federal só se justifica nos casos de: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das atribuições do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Inocorrência de tais hipóteses.” (MS 33324 ED, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 21.06.16)



    No caso dos autos, o Conselho Nacional do Ministério Público, atuando na sua esfera de competência correicional e concorrente, decidiu pela avocação do julgamento de processo administrativo disciplinar instaurado em face do impetrante, que se encontrava em fase recursal.



    Daí a argumentação do impetrante, no sentido da impossibilidade de avocação de procedimento administrativo disciplinar em fase recursal na instância de origem. Razão não lhe assiste, todavia.



    Como afirmado na decisão que indeferiu a liminar, insere-se no rol de competências do CNMP a possibilidade de avocação de feitos disciplinares, conforme se depreende do artigo 130-A, §2º do texto constitucional:



    Art. 130-A. O Conselho Nacional do Ministério Público compõe-se de quatorze membros nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, para um mandato de dois anos, admitida uma recondução, sendo:



    (…)



    § 2º Compete ao Conselho Nacional do Ministério Público o controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público e do cumprimento dos deveres funcionais de seus membros, cabendo lhe:



    (…)



    III receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Ministério Público da União ou dos Estados, inclusive contra seus serviços auxiliares, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional da instituição, podendo avocar processos disciplinares em curso, determinar a remoção, a disponibilidade ou a aposentadoria com subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de serviço e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa;



    IV rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de membros do Ministério Público da União ou dos Estados julgados há menos de um ano;



    (...)



    Portanto, no âmago da competência correicional conferida pela Constituição ao CNMP, consta expressamente a possibilidade de avocação dos autos de processos disciplinares em curso, e não há restrição expressa àqueles processos pendentes de recurso administrativo no órgão disciplinar de origem.



    Referida interpretação – de que não haveria autorização constitucional para a avocação de processos com pendências na análise de recurso administrativo ainda na origem – pode levar à circunstância que, ao menos numa primeira leitura, não parece coadunar-se com a conformação constitucional das atribuições do referido Conselho, pois deixaria um vácuo entre a possibilidade de exercício da competência correicional pelo CNMP para avocar autos de processos administrativos disciplinares até a data da primeira apreciação do feito pelo órgão correicional de origem, deixando a questão imune à interferência do Conselho até que a matéria não mais seja passível de questionamento administrativo no órgão de origem, para então abrir-se novamente a competência correicional do CNMP, agora pela previsão de revisão desses processos, nos termos do incido IV do art. 130-A, §2º do texto constitucional. 



    Reitero que não exsurge da disposição constitucional a exclusão dos processos administrativos disciplinares com recursos administrativos pendentes de julgamento, uma vez que, se ainda não findados pelo órgão correicional do Parquet estadual, ainda estão em curso e podem, pois, ser objeto de avocação motivada pelo Conselho Nacional do Ministério Público. 



    Nem há que se falar em competência recursal do CNMP, mas sim em competência correicional exercida em concorrência com o órgão ministerial de origem, como, aliás, esta Corte já teve oportunidade de afirmar em relação ao CNJ – e dada a similitude de atribuições, a decisão aplica-se ao caso presente – no julgamento da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4638 (DJ em 30.10.2014), rel. Min. Marco Aurélio.



    Saliento que a decisão de avocação dos autos de processo administrativo disciplinar que tramitavam perante o Colégio de Procuradores do Ministério Público do Estado do Amazonas foi devidamente motivada, ingressando em contexto de maior amplitude que a discussão trazida pelo Impetrante em sua exordial. É preciso destacar que o Conselho Nacional do Ministério Público já vinha monitorando a situação referente às várias irregularidades encontradas na atuação do promotor, ora Impetrante, tendo determinado a realização de correição extraordinária na promotoria por ele ocupada, e acompanhando a condução e o julgamento do processo administrativo disciplinar contra ele instaurado, referente à denúncia de envolvimento sexual com menor submetido a medida socioeducativa sob responsabilidade do promotor. 



    Apurada essa gravíssima imputação, o Conselho Superior do Ministério Público local propôs a aplicação da penalidade de suspensão (art. 131, III, c/c art. 134, da Lei Orgânica do Ministério Público), por considerar procedente a acusação de conduta incompatível com a função (art. 118, I e 11, da LOEMP). Entretanto, a penalidade de suspensão, cominada pelo prazo de 60 (sessenta) dias, foi convertida em multa no importe de 50% da remuneração de um mês. 



    Diante da manifesta falta de proporcionalidade e insuficiência da penalidade imposta, como também pelo excesso de prazo para conclusão do procedimento, foi proposta, por iniciativa da Corregedoria Nacional do Ministério Público, a avocação do procedimento. 



    Ao decidir pela avocação do feito, o Corregedor Nacional do Ministério Público propôs, ainda, a aplicação de medida administrativa de disponibilidade por interesse público com proventos proporcionais, nos termos do art. 326, I, da LOMPAM, bem assim a determinação ao Procurador-Geral de Justiça do Estado do Amazonas que intentasse ação civil própria para a aplicação de sanção disciplinar de perda do cargo (eDOC 22, p. 3).



    A justificativa exposta em eDOC 25 apresenta-se bastante plausível, a autorizar a avocação do feito, conforme se depreende do seguinte excerto:



    “(...)



    Contra essa decisão foi interposto recurso pelo processado no dia 11 de dezembro de 2015, que, apesar da insistência e cobrança pela Corregedoria Nacional, não foi julgado pelo Colégio de Procuradores de Justiça, por ter havido várias situações de suspeição e impedimento, impossibilitando a formação de quorum mínimo para o julgamento do recurso, pois, dos 21 membros do Colégio de Procuradores, 14 ficaram impossibilitados de participar do julgamento.



    Na avocação, a Corregedoria Nacional, além de alegar excesso de prazo para conclusão do processo administrativo disciplinar, alega que se afigura manifestamente insuficiente a punição aplicada na origem, sendo que, por tal razão, aguardava o encerramento do processo com o intuito de promover a revisão do processo administrativo disciplinar.



    Todavia, ao argumento de que a inércia do Ministério Público do Amazonas deixou como única medida a ser tomada pela Corregedoria Nacional a avocação do processo administrativo, defende que existe ampla possibilidade do Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público rever as decisões tomadas na origem, com majoração da pena anteriormente aplicada.” 



    Assim, dos documentos encartados aos autos, infere-se que a decisão de avocar o processo administrativo disciplinar está devidamente motivada, mormente diante das irregularidades apontadas pelo Corregedor Nacional do Ministério Público quanto ao tempo de tramitação do feito e à insuficiência da penalidade aplicada ao promotor.



    Logo, descabe falar-se de impossibilidade de avocação pelo CNMP, dos autos de processo administrativo disciplinar nº 864628.2014.30954.PGJ.



    Quanto à alegada inviabilidade de majoração da penalidade fixada pelo Procurador-Geral de Justiça, entendo que no caso, muito embora não se classifique como revisão de processo administrativo disciplinar, pois não consta decisão definitiva nos autos na origem, também não se afigura, de plano, aplicável a vedação contida na legislação local acerca do impedimento à majoração da sanção aplicada em caso de recurso hierárquico administrativo.



    Ressalto, nesse passo, que o próprio texto constitucional anteriormente citado prevê, no rol de atribuições do CNMP, a possibilidade de determinar a disponibilidade de membros e a aplicação de outras penalidades administrativas, desde que assegurada a ampla defesa e o contraditório. 



    Ainda que assim não fosse, conforme noticiado pelo Procurador-Geral da República (eDOC 49, p. 4), em consulta ao sítio eletrônico do CNMP, verificou-se que o Procedimento Avocado 1.00920/2016-93 foi julgado no mérito pelo Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público, em 27 de junho de 2017, oportunidade em que aquele Colegiado decidiu pelo desprovimento do recurso administrativo interposto pelo impetrante, mantendo-se, assim, a decisão punitiva imposta pelo Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Amazonas.



    Nesse contexto, fica prejudicada a argumentação no sentido da impossibilidade de aplicação de penalidade mais gravosa bem como da suposta violação ao art. 180 da Lei Complementar 11/1993, do Estado do Amazonas.



    Friso, por derradeiro, que, consoante informação da PGR, sucedeu julgamento de mérito da questão, o que acarreta a perda de objeto do presente mandamus.



    Diante desse juízo de conformidade e à míngua da demonstração de qualquer ilegalidade, nego seguimento ao presente mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Custas pelo impetrante. Não há condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2022.



Ministro Edson Fachin 



Relator 



Documento assinado digitalmente